Tribunal: TJSP
Processo: 2188946-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Suspensão da realização da audiência de instrução – Pedido prejudicado, neste ponto, tendo em vista já ter sido instalada a audiência, aguardando-se apenas a continuação do ato – Anulação da decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista que não houve a apreciação de todas as teses defensivas arguidas em sede de defesa preliminar

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Suspensão da realização da audiência de instrução – Pedido prejudicado, neste ponto, tendo em vista já ter sido instalada a audiência, aguardando-se apenas a continuação do ato – Anulação da decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista que não houve a apreciação de todas as teses defensivas arguidas em sede de defesa preliminar – Impossibilidade – A decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão de sua natureza interlocutória - Constrangimento ilegal não verificado – Impetração parcialmente prejudicada no tocante ao pleito de suspensão da realização da audiência de instrução, devendo ser denegada quanto aos demais pedidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2188946-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que
são impetrantes JOSÉ RENATO PIERIN VIDOTTI e BRENDA LOMBARDI e
Paciente CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem na parte não prejudicada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188946-24.2020.8.26.0000 - Voto no 23.164
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2188946-24.2020 Limeira
Impetrante: José Renato Pierin Vidotti
Paciente: Carlos Eduardo Alves Santos Junior
Voto no 23.164
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas e associação para o
tráfico – Suspensão da realização da audiência de instrução
Pedido prejudicado, neste ponto, tendo em vista já ter sido
instalada a audiência, aguardando-se apenas a continuação do
ato Anulação da decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista
que não houve a apreciação de todas as teses defensivas arguidas
em sede de defesa preliminar Impossibilidade A decisão que
recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa,
justamente em razão de sua natureza interlocutória -
Constrangimento ilegal não verificado Impetração parcialmente
prejudicada no tocante ao pleito de suspensão da realização da
audiência de instrução, devendo ser denegada quanto aos demais
pedidos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por José Renato Pierin Vidotti, advogado, em favor de
CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS JUNIOR, denunciado como
incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 35, caput, ambos da Lei n°
11.343/2006, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento
por parte do Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Limeira.
Em
resumo,
pretende
a
suspensão
da
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12 de
agosto de 2020, bem como o sobrestamento do feito na origem, até o
julgamento do presente writ, revogando-se a prisão preventiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188946-24.2020.8.26.0000 - Voto no 23.164
3
paciente, com a consequente expedição do respectivo alvará de
soltura. Pleiteia, ainda, que seja determinado ao juízo de origem que
aprecie as matérias arguidas em sede de defesa prévia.
Argumenta no sentido de que o juízo a quo, ao
receber a denúncia e designar audiência de instrução e julgamento,
teria suprimido fase do processo criminal, uma vez que deixou de
apreciar todas as teses defensivas arguidas no bojo da defesa prévia.
Dessa forma, a decisão estaria eivada de nulidade, por ausência de
fundamentação.
Indeferida
a liminar
(fls.
212/213),
foram
prestadas as informações pelo Juízo a quo (fls. 217/218), tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pela prejudicialidade
parcial da impetração, pela perda do objeto, e quanto ao mais, pela
denegação da ordem (fls. 22/231).
É o relatório.
Parte da impetração encontra-se prejudicada,
devendo a ordem ser denegada quanto ao mais.
Cumpre
ressaltar,
de
início,
que
prisão
preventiva do paciente já foi devidamente analisada por esta
Relatoria, nos autos do HC no 2158987-08.2020.8.26.0000, julgado
por esta Turma Julgadora em 15 de agosto de 2020, ocasião em que,
por votação unânime, denegou-se a ordem, entendendo-se haver a
presença dos pressupostos legais para a manutenção do paciente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188946-24.2020.8.26.0000 - Voto no 23.164
4
cárcere, consoante ementa a seguir transcrita:
“HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva
Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no
cárcere
Despacho suficientemente fundamentado
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão Ordem denegada”.
Dessa
forma,
deixo
de
tecer quaisquer
considerações a respeito da prisão preventiva do paciente, eis que tal
questão já foi analisada em writ anterior.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, c.c. o artigo 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, na
medida em que, em tese, no dia 18 de maio de 2020, na cidade e
Comarca de Limeira, em concurso de agentes com mais dois outros
indivíduos, com eles se associou, para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Consta, ainda, que, em tese, na data acima
indicada, por volta das 12h00, na Rua Américos, no 99, Jardim Morro
Azul, na cidade e Comarca de Limeira, o paciente, em concurso de
agentes com mais dois outros indivíduos, traziam consigo e
mantinham em deposito, para fins de tráfico, 304 porções de Cocaína,
pesando 84,95 gramas, 05 tijolos de Cannabis Sativa L, pesando
2333,65 gramas, 93 porções de Cannabis Sativa L , pesando 340,64
gramas e 03 pedras de cocaína em forma de crack , pesando 133,69
gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188946-24.2020.8.26.0000 - Voto no 23.164
5
regulamentar.
Em despacho datado de 08 de junho de 2020,
MM. Juiz a quo determinou a notificação e citação dos acusados, a
fim de que pudessem oferecer suas defesas prévias, no prazo de 10
(dez) dias, a teor do artigo 55, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 122/123
dos autos principais).
A respectiva peça processual foi apresentada
em 31 de julho de 2020 (fls. 185/189 dos autos principais), ocasião em
que a defesa do paciente alegou ausência de justa causa para a ação
penal, sob o fundamento de que o tipo penal inserto no artigo 35,
caput, da Lei no 11.343/06 exige a comprovação da permanência e
estabilidade da associação, o que não teria restado minimamente
configurado, razão pela qual requereu a rejeição da denúncia.
Em decisão proferida em 07 de agosto de
2020, o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia, por entender
presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, nos
seguintes termos:
“Todas as garantias constitucionais do acusado foram
asseguradas como a da ampla defesa contraditório.
Neste momento processual é aplicável o brocardo
juridico "in dubio pro societate", ou seja, existindo
indícios suficientes de autoria do crime imputado, deve
a denúncia ser recebida, o que faço nesta data, em
razão do que consta nos autos de inquérito policial.
Ante o exposto, RECEBO a denúncia vez que há nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188946-24.2020.8.26.0000 - Voto no 23.164
6
autos indícios de autoria e prova de materialidade do
delito. O restante é mérito e será analisado em
momento oportuno” (fls. 07/08).
A defesa do paciente se insurge contra esta
decisão, alegando que o D. Magistrado de primeiro grau deixou de
analisar as questões preliminares arguidas em sede de resposta à
acusação, requerendo, ainda, o sobrestamento do feito, suspendendo-
se a realização da audiência designada para o dia 12 de agosto de
2020.
Ocorre que, conforme se verifica nos autos
principais, a referida audiência já ocorreu, sendo que, naquela
oportunidade, diante do não comparecimento de uma das
testemunhas de acusação, foi designada audiência em continuação
para o dia 12 de novembro de 2020 (fl. 309 dos autos principais).
Dessa forma, percebe-se que, muito embora
não tenha havido ainda o encerramento do ato, é certo que ele já teve
seu início, sendo incabível, portanto, falar-se em sobrestamento, eis
que já instalada a audiência, de modo que reputo prejudicado o
pedido, neste ponto.
Quanto ao pedido de nulidade da decisão que
recebeu a denúncia, melhor sorte não assiste ao impetrante.
Isso porque, ao contrário do que alega a defesa
do paciente, observa-se que a decisão do Juízo de primeiro grau
restou
suficientemente
fundamentada,
não
havendo
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188946-24.2020.8.26.0000 - Voto no 23.164
7
constrangimento ilegal a ser reconhecido por este remédio heroico.
Não se vislumbrou, portanto, qualquer afronta
ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, na medida
em que a r. decisão hostilizada fundamentou, ainda que sucintamente,
as razões que motivaram o não conhecimento da matéria aventada
pela defesa do paciente.
Ora, não há que se confundir decisão sucinta
com decisão sem fundamentação, sendo certo que a r. decisão
vergastada se adequou perfeitamente à primeira hipótese, na medida
em que, apesar da concisão, verifica-se plenamente possível se
depreender as razões de decidir do MM. Juiz a quo.
Anote-se, que, conforme entendimento já
firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão que
recebe a denúncia não exige motivação exauriente, justamente em
razão de sua natureza interlocutória, sob pena de antecipar
indevidamente o juízo de mérito.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.
HOMICÍDIO
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
PROFUNDA
OU
EXAURIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188946-24.2020.8.26.0000 - Voto no 23.164
8
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado. 2. A decisão que recebe a
denúncia (art. 396 do Código de Processo Penal) e
aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária
(art. 397 do CPP)
não
demandam
motivação
exauriente, considerando a natureza interlocutória
de
tais
manifestações
judiciais,
sob
pena
de indevida antecipação do juízo de mérito, que
somente poderá ser proferido após o desfecho da
instrução criminal, com a observância das regras
processuais e das garantias da ampla defesa e do
contraditório. 3. No caso dos autos, em que pese a
sucinta fundamentação, o Juízo singular afastou as
teses defensivas suscitadas na resposta à acusação,
pois
entendeu,
naquele
momento
processual,
ausentes as hipóteses de absolvição sumária do
acusado, pela atipicidade do fato ou pela existência
de causa excludente da ilicitude do fato ou da
culpabilidade, bem como de extinção da punibilidade,
nos
termos
do
art. 397 do CPP.
4. Conforme
reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e na esteira do posicionamento adotado
pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se
o entendimento
da
inexigibilidade
de
fundamentação complexa
no
recebimento
da
denúncia,
em
virtude
de
sua natureza
interlocutória,
não
se
equiparando
à
decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da
Constituição Federal. 5. Embora o magistrado não
tenha se manifestado expressamente sobre a alegada
falta de justa causa para a persecução penal, não há
falar em nulidade, uma vez que referida tese, por
dizer respeito ao mérito da ação penal, será
examinada no momento oportuno, após a instrução
processual. 6. Habeas corpus não conhecido” (STJ -
HC no 320.452/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. em 17.08.2017) (grifos nossos).
Dessa forma, percebe-se que não há qualquer
nulidade na r. decisão ora atacada, tendo em vista que o MM. Juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188946-24.2020.8.26.0000 - Voto no 23.164
9
quo, entendo estarem presentes indícios suficientes de autoria e
materialidade, recebeu a denúncia, deixando de se manifestar sobre o
pleito de ausência de justa causa, por se tratar de matéria atinente ao
mérito da acusação.
Com efeito, não obstante a defesa do paciente
tenha pugnado pela rejeição da denúncia, matéria esta que, em tese,
deveria ser apreciada no momento do recebimento da exordial
acusatória, é certo que, ao analisar o pleito ventilado na defesa prévia,
percebe-se que, em verdade, se trata de questão atinente ao próprio
mérito da causa.
Isso porque a defesa alega que o tipo penal
inserto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 exige a comprovação
da permanência e estabilidade da associação, o que não teria restado
minimamente comprovado.
Todavia, evidente que não há como aferir tais
requisitos sem a devida instrução, oportunidade em que serão
produzidas as provas necessárias para demonstrar a efetiva
estabilidade e permanência da associação em tese formada pelo
paciente e os demais acusados, de modo que agiu com acerto o D.
Magistrado ao deixar de apreciar tal questão, sob pena de indevida
incursão no mérito, o que não se pode admitir.
Por conseguinte, tem-se que a insurgência, por
óbvio, não constitui preliminar, mas objetivamente mérito, e como tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188946-24.2020.8.26.0000 - Voto no 23.164
10
deve ser tratada, ou seja, será considerada ao final da instrução,
sempre sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim
sendo,
julga-se
parcialmente
prejudicada a impetração, e denega-se a ordem quanto aos demais
pedidos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator